Tribunal: TJMT
Processo: 1005008-85.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005008-85.2019.8.11.0003
RECORRENTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
RECORRIDO: OVIDIO CABECAS JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93091481):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de no 609 é de que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 2. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. (...). (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios. 4. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro e não a partir do ajuizamento da ação como pretende a apelante, contudo, na hipótese, em respeito ao princípio do “non reformatio in pejus”, deve permanecer o entendimento da sentença impugnada de que a correção monetária incidirá a partir da data da recusa do pagamento do seguro.
(TJ-MT 10050088520198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 102834975).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da verba indenizatória securitária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto à incidência, na hipótese dos autos, dos artigos 757, 760, 765 e 766 do Código Civil.
Suscita, além da divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 757, 760, 765 e 766 do Código Civil, ao fundamento de que houve cerceamento de defesa, pois “(...) no caso em tela a realização da perícia médica seria essencial, pois somente um perito médico judicial poderia, através da análise dos prontuários e declarações médicas, concluir confirmar que o Recorrido era portador de doença preexistente omitida quando da contratação do seguro em tela. (...)”.
Afirma que “(...) conforme restou derradeiramente demonstrado, a parte segurada omitiu declaração passível de influir na aceitação da proposta ou majoração do prêmio a ser pago. (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, sob a alegação de que “(...) a fixação dos danos morais foi incorreta à hipótese que lhe servia de supedâneo, configurando-se assim mácula aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil de 2002, competindo ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça o controle da fixação de tais valores (...)”.
Recurso tempestivo (id 106216466) e preparado (id 106189951).
Contrarrazões apresentadas (id 110157977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA No 284/STF. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar os preceitos legais tidos por violados, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido os teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF. 3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1545403 SP 2019/0209710-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020) (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1022, II do CPC, a parte recorrente se limitou a alegar que o aresto foi omisso “quanto à incidência, na hipótese dos autos, dos artigos 757, 760, 765 e 766 do Código Civil”, mas não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
De igual forma, quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, a parte recorrente apenas aduziu que “a fixação dos danos morais foi incorreta à hipótese que lhe servia de supedâneo”, mas não demonstrou de forma clara e objetiva a suposta contrariedade e de que maneira teria ocorrido, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
In casu, a alegada violação aos artigos 757, 760, 765 e 766 do Código Civil está amparada na assertiva de que de que houve cerceamento de defesa na espécie, pois “(...) no caso em tela a realização da perícia médica seria essencial, pois somente um perito médico judicial poderia, através da análise dos prontuários e declarações médicas, concluir confirmar que o Recorrido era portador de doença preexistente omitida quando da contratação do seguro em tela. (...)”.
Contudo, verifica-se que a questão não foi debatida no acórdão e, embora a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, a matéria não foi abordada nas razões recursais, o que obsta a admissão do recurso, ante a ausência de prequestionamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
A partir da suposta afronta aos artigos 757, 760, 765 e 766 do Código Civil, a parte recorrente alega que restou devidamente comprovado nos autos que, por oportunidade da contratação do seguro de vida, a parte recorrida omitiu a ciência de que possuía doença preexistente, razão pela qual é indevido o pagamento da indenização securitária.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Não há nada nos autos a corroborar a tese de que o segurado/apelado tinha conhecimento de que estava acometido por câncer de próstata no momento da contratação do seguro; na verdade, e pelo contrário, o documento vinculado ao Id. no 88609010 - pág. 1/10, revela que a apólice de seguro de vida no 00015119, denominado “Vida Inteira”, foi celebrada em 15.05.2018, e o autor/apelado recebeu diagnóstico da doença somente após realizar exames anuais de rotina, fato este que ocorreu em 05.12.2018 (cf. Id. no 88609022).
Ademais, quando da contratação do seguro, a apelante não investigou de maneira adequada e suficiente – nem antes e nem durante –, o real estado de higidez física e mental do segurado, preocupada avidamente, quem sabe, apenas em firmar o contrato e auferir de maneira imediata as vantagens econômicas decorrentes da contratação (prêmios), e somente quando da solicitação de pagamento da indenização securitária é que concluiu que o segurado tinha omitido o mal que lhe acometeu.
Na verdade, o segurado apenas subscreveu a documentação que lhe foi protocolar e solenemente apresentada pela Seguradora/ré, e depois seguiu seu caminho, cumprindo as obrigações contratuais que lhe competia observar.
Não há dúvida de que a omissão de doença preexistente à contratação pode excluir o direito à indenização securitária, e, abstração de cláusulas contratuais que constituem ladainha presente em todo e qualquer pacto dessa natureza, o texto do art. 766 do CC inviabiliza qualquer discussão a respeito, todavia, para que a indenização seja excluída de maneira justificada, será preciso que o segurado tenha agido sob o manto tinto da má-fé, ocultando condição pessoal que, se conhecida da seguradora, inviabilizaria a contratação, ou então, na melhor hipótese, conferiria ao contrato contornos especiais e distintos daquele padrão convencional.
No caso, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que o segurado de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência da doença de que há muito era portador; ou seja, não há elementos de convicção à afirmação de que o contrato fora celebrado para amenizar os efeitos de uma desgraça iminente e esperada.
Todas as informações convencionais e necessárias à celebração do contrato foram prestadas pelo segurado, e não houve, para além do questionário padrão que respalda a celebração do contrato de adesão cabível nesse tipo de situação, indagação adicional, nem investigação por parte da seguradora. Não houve, com efeito, omissão intencional do segurado quanto à existência de doença preexistente e, neste caso, realmente torna-se exigível a contraprestação devida pela ré. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada má-fé do segurado demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento adotado neste Sodalício, no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1622988 RS 2019/0351801-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça